Tribunal: STF
Processo: ARE 1315130
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. PARENTESCO ENTRE DELEGADO E PROMOTOR DE JUSTIÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS HARMÔNICA COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELOS IMPROVIDOS.
    1. Em relação a membro do Ministério Público que venha a atuar nas duas instâncias unicamente na função acusatória, não fiscalizatória, não se mostra aplicável o impedimento previsto no art. 252, III, do Código de Processo Penal, especialmente considerando-se o disposto no art. 258 do CPP, que determina a extensão aos membros do Parquet, "no que lhes for aplicável", das prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juizes, mormente quando não demonstrado prejuízo à defesa. Preliminar de nulidade rejeitada.
    2. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas através do auto de apreensão e apresentação, do laudo de exame cadavérico, dos laudos de exame de vistoria em veículo automotor, do laudo de exame de comparação balística, bem como através das declarações da vítima sobrevivente e dos depoimentos das testemunhas.
    3. Considera-se como decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela discordante de qualquer tese levantada nos autos, quer de acusação quer de defesa, e que se afigura arbitrária e leviana diante do material probatório apresentado.
    4. A dosimetria da reprimenda imposta ao apelante mostra irretocável, posto que o magistrado de origem procedeu em estrita observância aos ditames contidos no art. 59 e 68, ambos do Código Penal.
    5. Embora o Ministério Público Estadual tenha interposto recurso em plenário, o outro representante que apresentou as respectivas razões recursais entendeu, acertadamente, ser legítima a absolvição do acusado Rafael Mendonça Costa, alicerçada pela excludente da ilícitude da legítima defesa, razão pela qual deve ser mantida a decisão dos jurados.
    6. Apelos conhecidos e improvidos. Unanimemente."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XLVI, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No mérito, o apelante Gustavo Augusto Menezes Lopes alega que a decisão do Conselho de Sentença, mostra-se contrária às provas dos autos, na medida em que não há nos autos provas de que o apelante teria concorrido para a morte da vítima Cristiano Azevedo da Mota e também não teria tentado contra a vida da vítima Marlon Soares da Silva, requerendo, assim, seja anulado o veredito, com a submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
    Subsidiariamente, requer a redução do quantum da pena, considerando-se a primariedade e os bons antecedentes do apelante.
    Inicialmente, cumpre destacar que a anulação de um julgamento do Tribunal do Júri é medida excepcional, que só se justifica quando a decisão afronta de maneira clara e insofismável a prova dos autos, ou seja, quando se apresenta em absoluto descompasso com a realidade.
    In casu, destaco não haver qualquer dúvida de que o recorrente tentou contra a vida da vítima Marlon Soares da Silva, bem como consumou o delito de homicídio simples contra a vítima Cristiano Azevedo da Mota por erro na execução, especialmente considerando que a materialidade e a autoria delitivas restaram evidenciadas através do Auto de Apreensão e Apresentação (fls. 20/21), do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 118), dos Laudos de Exame de Vistoria em Veículo Automotor (fls. 225/233 e 260/288), do Laudo de Exame de Comparação Balística (fls. 351/363), bem como através das declarações da vítima sobrevivente Marlon da Silva Soares e dos depoimentos das testemunhas Dilson Jorge Aranha da Silva, José Washington Teixeira da Silva, Antônio Mauro Simoa da Silva, Valdinez Ferreira Sá, Expedito Aguiar Corrêa, Mario Fernando Veras Rodrigues, Francisco Charles Rodrigues (fls. 07/11, 64/65, 85/93 e 503 - mídia audiovisual).
    (...)
    Desta feita, resta demonstrado com clareza que o veredicto do Conselho de Sentença se fundamentou nos elementos probatórios colhidos durante a persecução criminal, entendendo pela condenação do apelante, não havendo que se falar, portanto, em julgamento dissonante com as provas acostadas aos autos.
    Dessa forma, não entendo que os jurados tenham sido induzidos a erro, nem decidido de forma manifestamente contrária à prova dos autos, pois, havendo teses contrapostas, o Conselho de Sentença decidiu com base na íntima convicção, com ampla liberdade para optar por aquela versão que se afigurar mais verossímil.
    (...)
    Quando da fixação da pena -base, o magistrado de base considerou desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais atinentes às circunstâncias e às consequências do crime, apresentando a devida e indispensável fundamentação para tanto. 
    Ao analisar as circunstâncias do crime, o Juiz sentenciante as considerou reprováveis tanto para o crime de homicídio consumado, quanto para o homicídio tentado, por entender que a conduta do acusado merece maior censura, uma vez que decorreu de troca de tiros entre 02 (dois) grupos de criminosos e cometido em via pública de um bairro residencial, tendo colocado em risco a integridade fisica de várias pessoas.
    No contexto dos autos, não resta dúvida de que a fundamentação do magistrado pautou-se em elementos concretos, de modo que as circunstâncias do delito devem aumentar a pena -base.
    (...)
    Na segunda fase do sistema trifásico da dosimetria da pena adotado em nosso ordenamento jurídico pátrio, acertadamente foi reconhecida em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, razão pela qual a pena do crime de homicídio consumado fora reduzida para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, ao tempo em que a pena do crime de homicídio tentado fora reduzida para 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
    Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição e/ou aumento de pena para o crime de homicídio consumado praticado em face da vítima Cristiano Azevedo da Mota, deve a pena definitiva ficar em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente